Tribunal: TJSP
Processo: 1017891-81.2017.8.26.0564
Classe: Apelação Cível / Troca ou Permuta
Órgão julgador: Christine Santini
Órgão colegiado: 1a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2021-03-09
Data de publicação: 2021-03-10

Ementa:
Apelação Cível.

Compromisso de venda e compra com permuta entre particulares – Ação de indenização por danos materiais – Ré que permutou com o autor terreno de sua propriedade em troca de duas unidades de empreendimento a ser edificado – Partes que constituíram sociedade de propósito específico para a realização da obra – Valor da venda das demais unidades que deveria ser repassado

Ementa:
Apelação Cível.

Compromisso de venda e compra com permuta entre particulares – Ação de indenização por danos materiais – Ré que permutou com o autor terreno de sua propriedade em troca de duas unidades de empreendimento a ser edificado – Partes que constituíram sociedade de propósito específico para a realização da obra – Valor da venda das demais unidades que deveria ser repassado integralmente ao autor – Retenção pela ré de parte da quantia obtida com a alienação de uma das unidades cujo ressarcimento é pretendido pelo autor – Sentença de improcedência – Exceptio non adimpleti contractus – Autor que não está apto a exigir o cumprimento da prestação devida pela ré uma vez que está inadimplente quanto as suas obrigações assumidas no instrumento de distrato da sociedade – Autor que deixou de regularizar a documentação do empreendimento que indevidamente permaneceu em nome da ré – Ré que suportou cobranças de encargos e reclamações de adquirentes por vícios construtivos – Autor que expressamente assumiu a responsabilidade por todas as questões relativas ao empreendimento – Manutenção da R. Sentença.

Nega-se provimento ao recurso.